Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722371-13.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA, JULIANA DA CRUZ MIRANDA PACIENTE: CELIO SILVA DE LIMA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA e JULIANA DA CRUZ MIRANDA em favor de CELIO SILVA DE LIMA SOUZA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, praticada em contexto de violência doméstica, e dos crimes previstos nos art. 140, 163, parágrafo único, inciso I, e 329, todos do Código Penal, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 27224466 – págs. 66-69). Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/5/2021, pela prática, em tese, da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de injúria, dano qualificado e resistência. Afirmam que durante a audiência de custódia, o MM. Juiz do NAC, inicialmente, concedeu liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, após ser informado de que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o Magistrado reabriu a audiência, procedeu a nova oitiva do paciente e decretou sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ao argumento de que “o paciente havia tentado enganar o judiciário ao omitir tal informação”. Sustentam que a prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática da contravenção penal, em contexto de violência doméstica, visto que “o MM juiz não se manifestou em nada sobre a necessidade de prisão em decorrência do crime de resistência”. Enfatizam que os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal autorizam a prisão preventiva somente na hipótese da prática de crimes, não cabendo interpretação extensiva da norma em prejuízo do paciente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do in dubio pro reo. Sustentam excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, ao argumento de que “já ultrapassou a pena mínima da contravenção e se aproxima de completar a pena mínima do crime de resistência”. Afirmam que, em caso de eventual condenação do paciente, ao paciente seria imposto o regime semiaberto. Argumentam que a imposição de medidas protetivas em favor da vítima seria suficiente para garantir a manutenção da ordem pública. Afirmam ser cabível, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Por fim, postulam a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 19/5/2021, pela prática, em tese, da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, praticada em contexto de violência doméstica, e dos crimes previstos nos art. 140, 163, parágrafo único, inciso I, e 329, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública (id 27224466 – págs. 66-69): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que, com a informação de que o autuado está cumprindo pena em regime semiaberto, saindo diariamente do estabelecimento prisional, ela é necessária para a manutenção da ordem pública. É o que passo a demonstrar: De início, destaco o preocupante histórico do autuado de práticas de crimes violentos: atualmente, ele se encontra com 26 (vinte e seis) anos. Desde a sua adolescência, envolve-se com infrações penais gravíssimas. Teve contra si julgadas procedentes ações socioeducativas pela prática de atos infracionais graves, como tentativa de latrocínio, dois roubos e dois tráficos. Pouco após completar sua maioridade, cometeu uma tentativa de homicídio cuja pena, para uma tentativa, foi altíssima: mais de 11 (onze) anos de reclusão. Compulsando aqueles autos, noto que a elevada pena se deu porque ele foi condenado, em concurso formal, por três tentativas de homicídios qualificados. Pois bem, Célio desde então está cumprindo essa pena. Num primeiro momento, como Célio não soube precisar ao certo quando deixou a prisão, acreditei que, a esta altura, ele já estaria há um tempo em prisão domiciliar e, por ser a primeira ocorrência registrada em desfavor de sua companheira, o benefício da dúvida poderia militar em seu favor e ele responder este processo em liberdade, devidamente monitorado eletronicamente, até ulterior decisão do Juízo da Execução (inclusive cheguei a colocar, equivocadamente, envio de ofício à VEPERA - como se nota aos 12’20’’ da primeira mídia desta audiência -, acreditando que ele estava em regime aberto). No entanto, com o esclarecimento de que o autuado, em verdade, está no regime semiaberto, tendo que voltar todos os dias ao presídio, a situação se agrava sobremaneira, principalmente considerando que o autuado foi indagado por mim há quanto tempo havia saído da prisão e dito que não se recordava (atitude que passa a impressão de que estava omitindo informações deste Juízo a fim de induzi-lo a erro). Importante destacar que a alegação de que isso foi um mal-entendido, pois ele acreditava que já havia saído da prisão há algum tempo em razão de ter obtido o direito de sair para trabalhar, não convence, a princípio. Isso porque, por regras de experiência, sabe-se que alguns apenados acreditam que suas penas acabaram quando passam para o regime aberto e então não precisam mais voltar ao presídio. No entanto, enquanto estão cumprindo pena no regime semiaberto, a impressão não é a mesma, mas sim a de efetivo cumprimento de pena. Evidencia ainda mais que não se tratou de um mero mal-entendido o fato de que, quando lhe foi dada a oportunidade (na segunda gravação) de se explicar, ele conseguiu dizer exatamente quando foi para o regime semiaberto (“começo do ano passado”). Ou seja, se, na primeira oportunidade em que este Juízo lhe indagou sobre a saída da prisão ele estivesse mesmo pensando que “sair da prisão” fosse ir para o regime semiaberto, ele teria dito “começo do ano passado”. Mas não foi isso o que ocorreu: ele tentou omitir a informação de que havia saído da prisão na data de ontem, dizendo que não se recordava da data em que saiu da prisão. Esse percalço durante a audiência demonstra que o autuado aparentemente não terá compromisso com a verdade nem deve ser beneficiado com a liberdade provisória confiando-se que ele irá cumprir as medidas protetivas. De mais a mais, numa análise mais acurada dos autos, outro ponto chamou a atenção deste magistrado: o fato de a vítima ter dito que as agressões são constantes e somente não as informa às autoridades para não prejudicar o autuado durante o cumprimento de sua pena. Isso mostra que a vítima se encontra em um grave cenário de violência doméstica reiterada vindas de um homem que, em seu passado, já praticou infrações penais gravíssimas, e silencia-se constantemente para não prejudicar o autuado. Essa informação por ela prestada é corroborada pelo fato de que, nestes autos, não foi a própria vítima que acionou a polícia, mas sim um vizinho ou uma vizinha que ouviu os barulhos vindos da residência do casal. Ou seja, com as informações constantes destes autos e com a pouca confiabilidade no compromisso do autuado com a verdade, entendo que restituir a liberdade ao autuado é inserir a vítima novamente em um cenário de violência doméstica reiterada, perante o qual ela se manterá em silêncio a fim de garantir a impunidade ao autuado. Assim, por todas essas razões, considerando (1) o histórico de prática de infrações penais gravíssimas por parte do autuado; (2) o fato de ele estar cumprindo pena em regime semiaberto por três homicídios qualificados tentados, praticados em concurso formal; (3) a aparente falta de compromisso com a verdade e tentativa de induzir este Juízo a erro durante a audiência de custódia; e (4) a informação de que a Jovilene vem sendo agredida de forma constante e se cala para não prejudicar o autuado, entendo que a decretação da prisão preventiva do autuado, para a manutenção da ordem pública e preservação das integridades de Jovilene, é medida impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CÉLIO SILVA DE LIMA SOUZA, filho de Valdevando Pereira De Souza e de Amália Silva De Lima Souza, nascido em 10/10/1995, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) – grifos nossos. Posteriormente, o paciente foi denunciado pela suposta prática da infração penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, praticado em contexto de violência doméstica, e do crime tipificado no art. 329 do Código Penal. Assim narra a peça acusatória e o aditamento à denúncia: 1° FATO No dia 19 de maio de 2021, por volta das 17h30, no interior da residência localizada na Quadra 31, Conjunto B, Lote 9, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, praticou vias de fato contra sua companheira Jovilene Alves da Silva. Nas circunstâncias de dia e local acima mencionados, em meio a uma discussão verbal, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e a lançou em direção à cama, além de tê-la xingado diversas vezes. 2° FATO No dia 19 de maio de 2021, por volta das 17h30, na Quadra 31, Conjunto B, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, policiais militares foram acionados a fim de atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço mencionado. Ao chegarem no local, o denunciado estava bastante agitado e partiu para cima dos policiais com o intuito de agredi-los. Em seguida, o denunciado se aproximou do cano da arma de um dos policiais, razão pela qual, foi preciso afastá-lo com as pernas. O denunciado caiu e, mesmo no chão, resistiu para ser algemado. A denúncia foi recebida em 1o/6/2021 (id 27224466 – págs. 96-97). A MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública, nomeada para atuar na defesa do acusado (id 27224466– págs. 122-123). Confiram-se os termos do decisum: (...) Prima facie, cumpre esclarecer que este Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não constitui instância revisora das decisões proferidas no Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, de modo que a ausência de alteração do quadro fático impede a revogação da prisão preventiva. No caso dos autos, o denunciado justificou seu pedido com base tão-somente na aplicabilidade do princípio da proporcionalidade. Todavia, não apresentou qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar. Assim, não apresentada qualquer prova, ou elemento capaz de modificar a decisão proferida pelo NAC, não há razões para acolher este requerimento. Ademais, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade de CELIO e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não se olvide dizer que o acusado, atualmente, cumpre pena, em regime semiaberto, em razão de condenação definitiva por três crimes de homicídio (tentado), em concurso formal (autos no 2015.08.1.000028-0, fls. 08/09 do ID 92217608), e o recebimento da denúncia nestes autos poderá agravar a situação dele, nos termos dos artigos 52 e 118 da Lei 7.210/84. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (...) – grifos nossos. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, observo que, em 7/7/2021, a Defensoria Pública do DF impetrou o Habeas Corpus n. 0721844-61.2021.8.07.0000 em favor do paciente, contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo. Este Relator, em decisão proferida em 8/7/2021, indeferiu o pedido liminar veiculado pela DPDF. Em consulta aos andamentos do Habeas Corpus n. 0721844-61.2021.8.07.0000, verifica-se que as informações já foram prestadas pela indigitada autoridade coatora e, em 9/7/2021, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Embora os impetrantes tenham indicado o Juízo do NAC como autoridade coatora, é certo que o presente writ é reiteração do Habeas Corpus n. 0721844-61.2021.8.07.0000. Ambas as impetrações visam atacar a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de constrangimento ilegal. A despeito dos argumentos ventilados pelos impetrantes, não se vislumbra alteração fático-jurídico ou fato novo que justifique a nova impetração. Diante do exposto, considerando que foi impetrado habeas corpus anteriormente, no qual foi indeferida a liminar, em benefício do mesmo paciente, relativos aos mesmos fatos, tem-se que o presente habeas corpus não merece ser admitido, visto que se encontra pendente de julgamento, por esta e. 3a Turma Criminal, outro remédio constitucional, impetrado em favor do paciente CELIO SILVA DE LIMA SOUZA, que será julgado em momento oportuno. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador